Tribunal: TJBA
Processo: 8000836-35.2021.8.05.0081
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000836-35.2021.8.05.0081

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: SEBASTIAO VALERO e outros

Advogado(s)
:
PEDRO HENRIQUE OLIVEIRA GONCALVES, IAGO SOUTO SILVA

APELADO: JULIANO JOSUE FOSQUIERA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO PIANOVSKI RUZYK, LIDIA SUELLEN NORONHA LIMA, SANTINO RUCHINSKI, VERONICA AKEMI SHIMOIDA DE CARVALHO, GIORDANA DUARTE ZUANAZZI, ADRIANA TONET, MAURICIO BRITO PASSOS SILVA

ACORDÃO

EMENTA
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO
.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. CARACTERIZAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto contra decisão que deu provimento a apelação e anulou a sentença proferida pelo juízo singular, visando a reforma do julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Em debate a tese de
ausência de fundamentação do julgado e de correção da sentença de piso, hipóteses que deveriam motivar um resultado diverso, com o não provimento do apelo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
.
Nota-se no presente caso, com relação às teses suscitadas pelo Agravante, que
houve simples repetição de fundamentos já apreciados por ocasião da análise
do Recurso de Apelação
.

4
. A
regra do art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil, é clara ao definir a necessidade de que
o
Recorrente impugne especificamente os fundamentos da decisão agravada que pretende rediscutir,
sob pena de caracterizar-se a ausência de pressuposto para conhecimento do Recurso.

5
. Sendo esta a hipótese verificável no caso em análise, faz-se necessário não conhecer do Recurso
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo Interno não conhecido.

____________

Dispositivos relevantes citados:

CPC/2015, art.
932, III, 1.021, §§ 1º e 3º
.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt no REsp 1649776/SP, Rel. Mi.
Luis Felipe Salomão
,
Quarta Turma,
j. 25/05/2021, DJe 16/06/2021;
STJ,
AgInt no AREsp 1695242/MG, Rel. Mi
n.

Antonio Carlos Ferreira
,
Quarta Turma
, j. em 15/03/2021, DJe 18/03/2021;
STJ,
AgInt no AREsp 1752533/MT, Rel. Min.
Nancy Andrighi
, T
erceira Turma
, j. em 15/03/2021, DJe 18/03/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível em NÃO CONHECER DO AGRAVO INTERNO, e o fazem de acordo com o voto do Relator.

PRESIDENTE

Des. RAIMUNDO SÉRGIO SALES CAFEZEIRO

Relator

PROCURADOR DE JUSTIÇA